Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS ALEGADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECONHECIDA DO RÉU ORIGINÁRIO. PESSOA HOMÔNIMA ACEITA COMO LEGITIMADA PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RELAÇÃO À LITISCONSORTE EXCLUÍDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRONUNCIMENTO JUDICIAL QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015, VIII, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O pronunciamento judicial que, em saneamento do processo, reconhece a ilegitimidade passiva ad causam de uma das partes rés, em razão de homonímia verificada em relação à única proprietária da empresa requerida/apelada, VHS Engenharia & Arquitetura Ltda., possui natureza interlocutória, notadamente quando expressamente não colocou termo à demanda, mas, ao contrário, ressalvou o seu prosseguimento em relação à reconvenção manejada pela parte excluída. Dito pronunciamento não se emoldura na conceituação legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. Segundo a previsão do art. 1.015, VIII, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade para admissão da apelação interposta pelos autores, diante da previsão legal e da inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível no caso concreto.
3. Recurso não conhecido. Honorários majorados.